Tribunal: STF
Processo: ARE 1601905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Agravo de instrumento. Execução Fiscal. ITBI do exercício de 2018. Decisão que rejeitou exceção de préexecutividade fundada em cobrança indevida. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ausência de violação à coisa julgada. Esta Corte Estadual, ao julgar a apelação interposta no MS nº 1031982-94.2016.8.26.0053 impetrado pela recorrente, consignou expressamente a incidência da correção monetária de modo a evitar o enriquecimento sem causa, a incidir entre a data da conferência dos bens (03/02/2015) e o efetivo registro (05/04/2018). Executada, contudo, que efetuou o recolhimento do ITBI na data de 21/12/2017 sobre o valor original (R$ 681.806,00), sem qualquer atualização monetária. Legitimidade da cobrança efetuada pela exequente em relação ao valor referente à atualização monetária devida entre a data de conferência de bens e o registro efetuado, conforme determinado na ação mandamental e cálculo explicitado na própria CDA. Atualização do valor do imóvel na data do efetivo registro que não se confunde com o chamado valor venal de referência. Alegação de ausência de notificação do auto de infração. CDA que indica expressamente a data da notificação (20/02/2020). Ausência de elementos inequívocos nos autos, de forma que deve ser mantida a presunção de certeza e liquidez da CDA (art. 204 do CTN). Decisão mantida. Recurso não provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente